Tribunal: TCU
Processo: 036.751/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia,Eletrobrás Termonuclear S.a.,Ministério de Minas e Energia contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério de Minas e Energia (MME), pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI) e pela Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear) contra o Acórdão 208/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos embargos apresentados pela Eletronuclear; 9.1.2. dar provimento total aos embargos apresentados pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos; 9.1.3. dar provimento parcial aos embargos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia; 9.2. tornar insubsistente o item 2.1 do acórdão do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário ; 9.3. conferir a seguinte redação aos seguintes itens do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário , mantendo inalterados os seus demais itens: "9.1. Determinar ao Conselho Nacional de Política Energética que, antes de definir novo preço da energia a ser gerada pela usina Angra 3, leve em consideração a avaliação independente das obras daquela usina, especialmente quanto aos montantes de investimentos realizados, de investimentos previstos e dos custos de operação e de manutenção previstos para o empreendimento, expurgando eventuais ineficiências verificadas; 9.2. determinar ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia que: (...) 9.5. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia que, no caso de decisão definitiva no sentido de retomar as obras de Angra 3, sejam avaliadas as diferentes alternativas existentes em termos de custeio para sua viabilização, considerando arranjos que minimizem o impacto tarifário, conforme disposto na Lei 9.478/1997, art. 1o, inciso III e na Lei 8.987/1995, art. 6o, § 1o; (...) 9.7. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia e ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos que realizem consulta à sociedade e aos agentes do setor sobre as possibilidades de retomada ou de cancelamento da implantação de Angra 3, com estudos específicos sobre as duas opções, propiciando assim a devida transparência ao processo decisório, como dispõem a Lei 9.478/1997, art. 2o, inciso IV, o Decreto 9.203/2017, art. 4o, incisos I e VIII, o referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU, e o art. 13-A da Lei 13.334/2016;" 9.4. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, em 90 dias: 9.4.1. formalize a conclusão de avaliação sobre excludente de responsabilidade, solicitando as informações necessárias ao MME, ainda que tal análise não seja considerada para balizar eventual novo contrato de comercialização a ser celebrado, tendo em vista o disposto no art. 9a, inciso II, da Medida Provisória 998/2020; e 9.4.2. em articulação com o MME, informe a este Tribunal, se a Eletronuclear teve, em todo ou em parte, responsabilidade pelo descumprimento do CER 126/2011, bem como quais as implicações e penalidades a que o agente está sujeito. 9.5. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica que autue processo de acompanhamento das ações em curso para viabilizar o empreendimento de Angra 3 e retomar sua construção; 9.6. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.